Tribunal: TJMT
Processo: 1030198-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030198-43.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDO GOMES LEITE NETO - CPF: 036.746.341-55 (APELANTE), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO registrado(a) civilmente como EVERTON RODRIGUES DE MELO - CPF: 706.414.521-95 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LUA GOMES DE SANTANA SAN MARTINS - CPF: 054.710.881-82 (APELANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), WELLINGTON AMORIM DE MORAES - CPF: 032.473.641-02 (APELANTE), FRANCISCO ANTERO DA GUIA - CPF: 208.360.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ELIANE DA SILVA LIMA - CPF: 393.812.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PAULA DA SILVA - CPF: 043.237.461-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ISSACAR LEMES BEZERRA - CPF: 044.690.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 055.400.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REI VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE NASCIMENTO BRANDAO - CPF: 009.596.791-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR - CPF: 005.097.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVILLIN AMORIM DE MORAES - CPF: 035.419.221-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), ANTONIA NOBRES DE ALMEIDA - CPF: 014.600.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 314.451.361-04 (VÍTIMA), LUIS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 346.827.596-04 (VÍTIMA), MARIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 513.281.601-06 (VÍTIMA), LUA GOMES DE SANTANA SAN MARTINS - CPF: 054.710.881-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMAS IDOSAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, §4o-B c/c §4o-C, II, do Código Penal), em concurso material com o delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Conforme apurado, os agentes associaram-se de forma estável para aplicar fraudes contra pessoas idosas, aproximando-se das vítimas sob o pretexto de prestar auxílio em demandas previdenciárias, obtendo documentos, fotografias e dados bancários para realização de empréstimos consignados e transferências eletrônicas não autorizadas. A sentença reconheceu múltiplos episódios delitivos em continuidade e fixou penas privativas de liberdade em regimes fechado e semiaberto, além de indenização por danos materiais e morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta dos acusados; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica e associação criminosa; e (iv) verificar a possibilidade de readequação da dosimetria da pena, com afastamento da continuidade delitiva, desclassificação das condutas, reconhecimento de participação de menor importância, alteração do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade ou redução do valor fixado a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e descreve de forma clara o papel desempenhado por cada acusado na empreitada criminosa, evidenciando a individualização das condutas e afastando a alegação de nulidade.

4.

O reconhecimento fotográfico não constitui prova isolada da autoria, pois foi corroborado por reconhecimento judicial realizado sob o crivo do contraditório, bem como por extratos bancários, registros de transferências eletrônicas, depoimentos das vítimas e testemunhas, elementos suficientes para sustentar a conclusão condenatória.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por documentos bancários, contratos de empréstimos consignados e demais registros financeiros que comprovam a subtração patrimonial mediante fraude eletrônica.

6.

A autoria restou evidenciada pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, que descreveram o mesmo modus operandi consistente na aproximação dos acusados sob o pretexto de auxílio previdenciário, obtenção de documentos e posterior realização de operações financeiras fraudulentas.

7.

A prova oral e documental revela a existência de associação estável e permanente entre os agentes, com divisão funcional de tarefas, caracterizando o delito previsto no art. 288 do Código Penal.

8.

A reiteração de múltiplos furtos praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

9.

A disponibilização de contas bancárias para recebimento e dispersão dos valores subtraídos integra a própria execução do delito de furto mediante fraude eletrônica, afastando a possibilidade de desclassificação para os crimes de receptação ou favorecimento real.

10.

A participação do agente que disponibiliza conta bancária para viabilizar transferências ilícitas revela contribuição funcionalmente essencial à prática criminosa, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância.

11.

A dosimetria da pena observa os critérios legais e as circunstâncias judiciais pertinentes, sendo adequada a fixação do regime inicial de cumprimento conforme o quantum de pena aplicado.

12.

O valor fixado a título de reparação de danos corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados e revela-se proporcional à gravidade das condutas e aos danos experimentados pelas vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando a autoria delitiva se encontra comprovada por outros elementos probatórios independentes e pelo reconhecimento judicial realizado sob contraditório.

2.

A utilização de contas bancárias de terceiros para recebimento e dispersão de valores integra a execução do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, configurando coautoria delitiva.

3.

A repetição de fraudes patrimoniais com idêntico modus operandi, em curto intervalo temporal e contra vítimas com perfil semelhante, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Arlindo Gomes Leite Neto
,
Everton Rodrigues de Melo
e
Wellington Amorim de Moraes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4o-B c/c §4o-C, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude eletrônica), em concurso material com o art. 288 do Código Penal (associação criminosa).

Irresignados, os apelantes interpuseram recursos de apelação.

Arlindo Gomes Leite Neto
, em suas razões recursais, suscitou preliminarmente: (i) nulidade da condenação por ausência de individualização da conduta; e (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Subsidiariamente, requereu: (a) readequação da pena-base ao mínimo legal; (b) afastamento da continuidade delitiva; (c) modificação do regime inicial de cumprimento de pena; (d) direito de recorrer em liberdade; e (e) redução do valor fixado a título de reparação de danos.

Everton Rodrigues de Melo
, por sua vez, postulou absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela readequação da pena-base.

Wellington Amorim de Moraes
também requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou: (a) desclassificação para os crimes de receptação (art. 180 do CP) ou favorecimento real (art. 349 do CP); (b) reconhecimento de participação de menor importância; (c) fixação de regime inicial menos gravoso; e (d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, refutou integralmente as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

ROBERTO APARECIDO TURIN
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

“Sumário: Acusados condenados pela prática do crime descrito no 155, §4o-B c/c o §4o-C, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o art. 288 do Código Penal– Inconformismo da defesa de Arlindo –Busca, em preliminar, pela nulidade da condenação por ausência de individualização da conduta e nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, afastamento da continuidade delitiva, modificação do regime de cumprimento, direito de recorrer em liberdade e redução do valor fixado a título de reparação de danos- Alegações improcedentes- Preliminares- Sentença devidamente fundamentadaReconhecimento fotográfico que seguiu os ditames legais- Pela rejeição das preliminares- Mérito- Absolvição -Depoimentos das vítimas e testemunhas - Pena-base estipulada corretamente- Manutenção da continuidade delitivaUnidade de desígnios comprovada- Manutenção do regime fechado- Pena superior a 08 anos- Impossibilidade de redução do valor indenizatório arbitrado em sentença- Recorrer em liberdade- Impossibilidade- Decisão fundamentadaPelo desprovimento do recurso. Inconformismo da defesa de Everton- Requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base- Alegações improcedentes- Depoimentos das vítimas e testemunhas – Comprovantes bancários- Pena-base estipulada corretamentePelo desprovimento do recurso. Inconformismo da defesa de WellingtonRequer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação ou favorecimento real, participação de menor importância, regime inicial para o cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito -Alegações improcedentesDepoimentos das vítimas e testemunhas – Comprovantes bancários – Impossibilidade de desclassificação para os crimes de receptação ou favorecimento real- Participação essencial para a consecução do crime de furtoManutenção do regime semiaberto- Pena superior a 04 anos- Não preenchimento dos requisitos para a substituição da pena- Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID. 340860262):

“FATO 01
Consta do incluso inquérito Policial que, em período não esclarecido nos autos, mas entre os dias de 31.10.2024 e 11.03.2025, nesta cidade de Várzea Grande - MT, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, associaram-se entre si, para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio, por meio de fraudes eletrônicas em face de pessoas idosas, conforme descrição a seguir. VÍTIMA: BENEDITO DO NASCIMENTO

FATO 02
Ressai dos autos que, no dia 22 de novembro de 2024, em horário e local não especificados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de pessoas e fraude eletrônica, subtraíram para proveito de todos, o valor de R$ 21.915,84 (vinte e um mil, novecentos e quinze reais, oitenta e quatro centavos) pertencentes a vítima Benedito do Nascimento (idoso 63 anos).

FATO 03
Evidencia-se do feito que no dia 06 de dezembro de 2024, em horário e local não especificados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de pessoas e fraude eletrônica, subtraíram para proveito de todos, o valor de R$ 1.575,00 (mil reais, quinhentos e setenta e cinco reais) pertencentes a vítima Benedito do Nascimento (idoso 63 anos).

FATO 04
Nota-se dos autos que, ainda no dia 06 de dezembro de 2024, em horário e local não informados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de pessoas e fraude eletrônica, subtraíram para proveito de todos, o valor de R$ 1.575,00 (mil reais, quinhentos e setenta e cinco reais) pertencentes a vítima Benedito do Nascimento (idoso 63 anos). VÍTIMA: LUIS ROBERTO DOS SANTOS

FATO 05
Observa-se que no dia 31 de outubro de 2024, em horário e local não esclarecidos, em Várzea Grande-MT, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de pessoas e fraude eletrônica, subtraíram para proveito de todos, o valor de R$ 600, 00 (seiscentos reais) pertencentes a vítima Luis Roberto dos Santos (idoso 70 anos).

FATO 06
Consta dos autos que, dia 01 de novembro de 2024, em horário e local não especificados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de pessoas e fraude eletrônica, subtraíram para proveito próprio, o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pertencentes a vítima Luis Roberto dos Santos (idoso 70 anos).

FATO 07
Sobressai ainda que, dia 04 de novembro de 2024, em horário e local não informados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de agentes e fraude eletrônica, subtraíram para proveito próprio, o valor de R$ 395,67 (trezentos e noventa e cinco reais, sessenta e sete centavos) pertencentes a Luis Roberto dos Santos (idoso 70 anos).

FATO 08
Consta dos autos que, dia 07 de novembro de 2024, em horário e local não informados, em Várzea Grande-MT, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de agentes e fraude eletrônica, subtraíram para proveito próprio, o valor de R$ 18.323,75 (dezoito mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) pertencentes a vítima Luis Roberto dos Santos (idoso 70 anos).

FATO 09
Revela-se também que, no dia 11 de janeiro de 2025, em horário e local não especificados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto, Luã Gomes de Santana San Martins, Everton Rodrigues de Melo e Wellington Amorim de Moraes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de agentes e fraude eletrônica, subtraíram para proveito próprio, o valor de R$ 926,43 (novecentos e vinte e seis reais, quarenta e três centavos) pertencentes a vítima Luis Roberto dos Santos (idoso 70 anos). VÍTIMA: MARIO FRANCISCO DE PAULA

FATO 10
Consta dos autos que, dia 08.03.2025, em horário e local não informados, em Várzea Grande – MT, o denunciado Arlindo Gomes Leite Neto, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante fraude eletrônica, subtraiu para proveito próprio, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pertencentes a vítima Mário Francisco de Paula (idoso 65 anos).

FATO 11
Nota-se que, dia 09 de março de 2025, em horário e local não esclarecidos, nesta cidade, o denunciado Arlindo Gomes Leite Neto, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante fraude eletrônica, subtraiu para proveito próprio, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) pertencentes a vítima Mário Francisco de Paula (idoso 65 anos).

FATO 12
Ressai do feito que, dia 10 de março de 2025, em horário e local não especificados, nesta cidade, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto e Luã Gomes de Santana San Martins, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de agentes e fraude eletrônica, subtraíram para proveito próprio, o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pertencentes a vítima Mário Francisco de Paula (idoso 65 anos).

FATO 13
Observa-se que, dia 11 de março de 2025, em horário e local não informados, em Várzea Grande – MT, os denunciados Arlindo Gomes Leite Neto e Luã Gomes de Santana San Martins, conscientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante concurso de agentes e fraude eletrônica, subtraíram para proveito próprio, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pertencentes a vítima Mário Francisco de Paula (idoso 65 anos)”.

Pois bem.
Encerrado a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, nos seguintes termos:

ARLINDO GOMES LEITE NETO
, nas sanções do art. 155, §4o-B c/c o §4o-C, inciso II, do Código Penal, por doze vezes (fatos 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) em concurso material com o art. 288 do Código Penal, à pena de 09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA;

EVERTON RODRIGUES DE MELO
, nas sanções do art. 155, §4oB c/c o §4o-C, inciso II, do Código Penal (fato 08) em concurso material com o art. 288 do Código Penal,à pena de 08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA e;

WELLINGTON AMORIM DE MORAES
, nas sanções do art. 155, §4o-B c/c o §4o-C, inciso II, do Código Penal (fato 08) em concurso material com o art. 288 do Código Penal, à pena de 06 (SEIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA (sentença fls. 1.900/1.965).

Nesse contexto, as partes manifestas inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Passo a análise.

I – DO RECURSO DE ARLINDO GOMES LEITE NETO

1. Das Preliminares

1.1. Da alegada nulidade por ausência de individualização da conduta:

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa sustenta nulidade da condenação sob o argumento de que não teria havido individualização das condutas imputadas ao apelante.
Tal alegação, contudo, não se sustenta.

Ao que se verifica dos autos, a sentença condenatória descreveu minuciosamente o papel desempenhado por Arlindo na empreitada criminosa. O magistrado sentenciante consignou que o apelante:

"atuava como líder do grupo criminoso que praticou vários furtos em face de idosos que estavam aptos a se aposentarem ou que já estavam aposentados. As provas produzidas durante as investigações policiais e no decorrer da instrução judicial comprovam, à saciedade, que ARLINDO se apresentava como advogado, se aproximava de pessoas idosas, pedia documentos e tirava fotos dos rostos das vítimas dizendo que era para fins de aposentadoria, quando, na realidade, obtinha acesso às suas contas bancárias, formalizava empréstimos e realizava as transferências aos demais criminosos."
(ID 340860859).

Soma-se a isso o fato de que a denúncia especificou, em relação a cada vítima, as datas, valores subtraídos e destinatários das transferências fraudulentas, demonstrando com clareza a participação do apelante em doze episódios distintos de furto qualificado (fatos 02 a 13), além da associação criminosa.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença atendeu plenamente ao comando constitucional da fundamentação das decisões judiciais, não havendo que se falar em nulidade por ausência de individualização.

1.2. Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa sustenta, ainda, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sob o argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, acerca do reconhecimento pessoal/fotográfico,
dispõe o art. 226, do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo inclusive enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

“As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomend
a
ções legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Ocorre que, recentemente (11/06/2025), no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258), foi firmada a Tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

Pois bem.

Destaca-se que
a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico
. Ao que se verifica dos autos, as vítimas ratificaram em juízo, sob o crivo do contraditório, o reconhecimento do apelante como autor das fraudes. A vítima Benedito do Nascimento, por exemplo, afirmou categoricamente:

"Ele foi lá em casa lá que mexeu na minha aposentadoria, né, aí eu consegui me aposentar. Aí quando eu aposentei, eu comecei a receber, fui lá no banco para receber o dinheiro e estava descontando esse dinheiro lá, o valor lá."
(ID 340860859).

Tal circunstância evidencia que o reconhecimento judicial, aliado aos demais elementos probatórios — extratos bancários, depoimentos de testemunhas e interrogatórios —, confere solidez à conclusão condenatória.

Ademais, consignado na decisão impugnada, antes de procederem ao reconhecimento fotográfico,
as vítimas já haviam fornecido descrição física do acusado
. Posteriormente, confirmaram o reconhecimento mediante apresentação de fotografias, circunstância que atende as diretrizes do art. 226 do CPP e entendimento jurisprudencial.

2. Do Mérito

2.1. Da alegada insuficiência probatória

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto aos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Pois bem.
A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade
delitiva restou amplamente demonstrada pelos extratos bancários, contratos de empréstimos consignados e laudos periciais acostados aos autos.

Quanto à
autoria
, verifica-se que os depoimentos das vítimas foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

A vítima Luís Roberto dos Santos relatou em fase inquisitorial:

“...QUE NO ANO DE 2018, O DECLARANTE CONHECEU ARLINDO GOMES LEITE NETO, ATRAVÉS DE UMA INDICAÇÃO DE UM 'IRMÃO DA IGREJA'; QUE A VÍTIMA AFIRMA: "UM IRMÃO LÁ DA IGREJA, QUE TAMBÉM ESTAVA ENTRANDO COM PROCESSO PARA SE APOSENTAR, ME INDICOU O ADVOGADO ARLINDO GOMES LEITE NETO PARA DAR ENTRADA NA MINHA APOSENTADORIA. EU ME LEMBRO QUE EM 2018, APÓS ENTRAR EM CONTATO COM O ARLINDO, ATRAVÉS DO TELEFONE (65) 99639- 0699, ELE FOI ATÉ A MINHA CASA NA MESMA SEMANA. QUANDO CHEGOU NA MINHA CASA, O ARLINDO GOMES LEITE NETO, PEGOU MEUS DOCUMENTOS PESSOAIS E TIROU FOTO DE TODOS ELES. EU TENHO CERTEZA QUE NESSE DIA EU NÃO ASSINEI NADA. ELE NÃO ME DEU NENHUM CONTRATO, PROCURAÇÃO, NADA. EU TENHO CERTEZA QUE NÃO ASSINEI NADA. COMO EU NÃO SEI LER E NEM ESCREVER DIREITO, EU ME LEMBRARIA SE ELE TIVESSE MANDADO EU ESCREVER ALGUMA COISA. ELE SOMENTE TIROU FOTO DOS MEUS DOCUMENTOS E ALGUMAS FOTOS MINHAS"; QUE A VÍTIMA AFIRMA: "DEPOIS QUE O DR ARLINDO GOMES LEITE NETO FOI NA MINHA CASA EM 2018, ELE NÃO APARECEU MAIS. EM DEZEMBRO DE 2022, ELE ME LIGOU AVISANDO QUE MINHA APOSENTADORIA 'TINHA SAÍD'O E QUE ERA PARA IR ATÉ O BANCO PARA COMEÇAR A RECEBER O APOSENTO. ELE ME AVISOU O DIA QUE ERA PRA IR, E QUANDO CHEGUEI LÁ, ACOMPANHADO DE MINHA FILHA FERNANDA, UMA MULHER QUE EU NÃO ME LEMBRO O NOME, DISSE QUE ERA REPRESENTANTE DO ESCRITÓRIO QUE O ARLINDO GOMES LEITE NETO TRABALHAVA, E QUE ELA NOS AJUDARIA LÁ NO BANCO PARA ARRUMAR O CARTÃO PRA EU COMEÇAR A RECEBER TODO MÊS O APOSENTO. DEPOIS QUE ESSA MULHER ME AJUDOU LÁ NO BANCO, FICOU COMBINADO QUE EU TERIA QUE PAGAR DOZE PARCELAS DE R$ 362,33 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR MÊS, E MAIS UMA ENTRADA ÀVISTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO ESCRITÓRIO VIDOTTI E FERREIRA ADVOCACIA. E ASSIM FOI FEITO. EU DEI EM DINHEIRO EM ESPÉCIE A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), E PAGUEI DURANTE 12 MESES AS PARCELAS DE R$ 362,33 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)"; QUE O DECLARANTE AFIRMA: "EU TERMINEI DE PAGAR OS BOLETOS DO ESCRITÓRIO VIDOTTI E FERREIRA ADVOCACIA EM JANEIRO DE 2024. E NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 O ARLINDO GOMES LEITE NETO, COMEÇOU A MANDAR NO WHATSAPP PARA MINHA FILHA FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS. COMO EU TENHO DIFICULDADE EM RESOLVER AS MINHAS COISAS SOZINHO, A MINHA FILHA TOMA CONTA POR MIM. ELE MANDAVA MENSAGEM PRA ELA FALANDO QUE EU TINHA UM VALOR RETROATIVO PARA RECEBER, E QUE SERIA NECESSÁRIO IR ATÉ O INSS PARA RECEBER ESSE VALOR"; QUE A VÍTIMA AFIRMA: "NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, APÓS MUITO INSISTÊNCIA, O ARLINDO GOMES LEITE NETO FOI ATÉ A CASA DA MINHA FILHA FERNANDA, MAS EU ESTAVA NO MERCADO, ENTÃO ELE FOI ATÉ O MERCADO AONDE EU ESTAVA E ME PEGOU LÁ. ELE ESTAVA ACOMPANHADO DE MAIS UM HOMEM, QUE ERA O MOTORISTA DELE. ESSE HOMEM ERA UM RAPAZ MORENO, DE CABELO ESCURO E BARBA. JÁ O ARLINDO NETO, QUE ERA O ADVOGADO, É UM HOMEM MORENO, DE BARBA E CABELO ESCURO. ELE MANDOU EU ENTRAR NO CARRO E DISSE QUE ME LEVARIA ATÉ O INSS. ME LEMBRO QUE EM CERTO MOMENTO, ELE PAROU O CARRO, PEDIU PARA EU OLHAR PARA O CELULAR E TIROU UMA FOTO MINHA. EU NÃO ENTENDI NADA, MAS FIZ O QUE ELE MANDOU"; QUE A VÍTIMA ESCLARECE QUE NESSE DIA, FICOU POR ALGUNS MINUTOS NO CARRO DO SUSPEITO, MAS QUE NUNCA CHEGOU A IR NO INSS. APENAS FICOU ANDANDO PELA CIDADE, ATÉ QUE O SUSPEITO LEVOU A VÍTIMA NOVAMENTE PARA A CASA DE SUA FILHA, E AFIRMOU QUE SE PRECISASSE DE MAIS ALGUMA COISA, ENTRARIA EM CONTATO; QUE O SUSPEITO CONTINUOU MANTENDO CONTATO COM A FILHA VÍTIMA, SOLICITANDO FOTO DOS DOCUMENTOS PESSOAS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E ATÉ FOTO DA VÍTIMA; QUE A VÍTIMA AFIRMA: "DEPOIS DISSO, ELE SÓ MANDAVA MENSAGEM. DIZIA QUE O RETROATIVO IRIA CAIR NA MINHA CONTA A QUALQUER MOMENTO, E EU CONFIANDO NELE, ACREDITEI"; QUE A VÍTIMA POSSUÍ UMA CONTA NO BANCO MERCANTIL, AGÊNCIA 0421, CONTA 01.019.012-0, E AFIRMA: "EU FIZ ESSA CONTA PORQUE O ADVOGADO FALOU QUE EU RECEBERIA MEU APOSENTO POR ELA. EU NÃO SEI MEXER EM APLICATIVO DE BANCO, POR ISSO, A MOÇA DO BANCO INSTALOU O APLICATIVO DO BANCO NO CELULAR DA MINHA FILHA. MAS EU CONFIO NA MINHA FILHA. TUDO QUE ELA FOSSE FAZER NA MINHA CONTA, ELA ME FALARIA ANTES"; QUE EM JANEIRO DE 2025, A FILHA DA VÍTIMA, SRA FERNANDA, VIU NO APLICATIVO DO BANCO MERCANTIL QUE O BENEFÍCIO DO SEU PAI HAVIA 'CAÍDO NA CONTA' COM O VALOR MUITO ABAIXO DO NORMAL, E AO VERIFICAR O EXTRATO DETALHADO, TOMOU CONHECIMENTO QUE, FORAM REALIZADOS EMPRÉSTIMOS QUE A VÍTIMA DESCONHECE NO DIA 31/10/2024, CONTRATO No 48639, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS); OUTRO EMPRÉSTIMO NO DIA 01/11/2024, CONTRATO N° 91597, NO VALOR DE 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS); OUTRO EMPRÉSTIMO NO DIA 04/11/2024, CONTRATO No 95482, NO VALOR DE 395,67; MAIS UM EMPRÉSTIMO NO DIA 07/11/2024, CONTRATO N° 599352, NO VALOR DE R$ 18.323,75 (DEZOITO MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); MAIS UM EMPRÉSTIMO NO DIA 11/01/2025, CONTRATO No 5157160, NO VALOR DE R$ 926,43 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS); QUE A VÍTIMA AFIRMA: "DEPOIS QUE MINHA FILHA VIU ESSA QUANTIDADE DE EMPRÉSTIMOS, ELA LIGOU PARA O ARLINDO GOMES LEITE NETO, E ELE FALOU QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DESSES EMPRÉSTIMOS, QUE ISSO DEVIA SER ALGUM ERRO DO INSS, MAS QUE CHECARIA ESSAS INFORMAÇÕES, E NUNCA MAIS FALOUNADA."; QUE A VÍTIMA NÃO RECEBEU SEU BENEFÍCIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025, E POR ISSO, FOI JUNTAMENTE COM SUA FILHA ATÉ A AGÊNCIA PARA ENTENDER O QUE ESTAVA ACONTECENDO; QUE AO CHECAR A AGÊNCIA, FOI INFORMADO QUE DEVIDO AOS INÚMEROS EMPRÉSTIMOS FEITOS NA CONTA DO DECLARANTE, O VALOR DAS PARCELAS TOTALIZARAM UM VALOR MAIOR DO QUE O BENEFÍCIO QUE A VÍTIMA RECEBIA POR MÊS E POR ISSO, NÃO TERIA SALDO A RECEBER; QUE A VÍTIMA SOLICITOU NA AGÊNCIA BANCÁRIA UM EXTRATO DETALHADO DE SUA CONTA, ONDE CONSTATOU QUE FORAM FEITAS INÚMERAS TRANSIÇÕES VIA PIX, AS QUAIS DESCONHECE A GRANDE MAIORIA; QUE A VÍTIMA NÃO AUTORIZOU, TAMPOUCO EFETUOU OS PIX NOS DIAS: 30/12/2024, PARA NEGGA FASHION MODAS, NO VALOR DE R$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS); DIA 31/10/2024, PARA LUCAS EMANOEL TEODORO DOS, NO VALOR DE R$ 89,00 (OITENTA E NOVE REAIS); DIA 31/10/2024, O VALOR DE 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) PARA WENDERSON PEREZ ALVES; O VALOR DE R$ 32,00 (TRINTA E DOIS REAIS) PARA ROGERIO BATISTA MIGUELLET; O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; 01/11/2024, O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO, 04/11/2024, O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; R$ 28,00 PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 05/11/24, O VALOR DE 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; OUTRO PIX NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 07/11/2024, O VALOR DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS); NO DIA 08/11/2024, O VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) EM NOME DE ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 08/11/2024, O VALOR DE R$ 3.100,00 (TRÊS MIL E CEM REAIS) EM NOME DE EVERTON RODRIGUES DE MELO; R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA EVERTON RODRIGUES DE MELO, R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) REAIS); NO DIA 11/11/2024, O VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA EVERTON RODRIGUES DE MELO; R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; R$ 1.700,00 (MIL E SETECENTOS REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 12/11/2024, O VALOR DE R$ 1.599,00 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 13/11/2024, O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 22/11/24, O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NO DIA 26/11/24, O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; NA MESMA DATA OUTRO PIX NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; O VALOR DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA BENEDITO DO NASCIMENTO; O VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA BENEDITO DO NASCIMENTO; NO DIA 28/11/24, UM PIX NO VALOR DE R$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; OUTRO PIX NO VALOR DE R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REIAS); NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, NO DIA 02/12/2024, PIX NO VALOR DE R$ 3.701,00 (TRÊS MIL SETECENTO E UM REAIS) PARA ARLINDO GOMES LEITE NETO; R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) PARA BENEDITO DO NASCIMENTO; DIA 06/12/24, PIX NO VALOR DE 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA WELLIGTON AMORIM; RECEBIMENTO DO VALOR DE R$ 3.150,00, DE BENEDITO NASCIMENTO; DIA 09/12/24, O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA WELLIGTON AMORIM; PIX NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA RENAN MOREIRA DE OLIVEIRAS; DIA 10/12/24, O VALOR DE 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) PARA WELLINGTON AMORIM; O VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) PARA JESSICA RODRIGUES BRANDAO; DIA 11/12/24, O VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA WELLIGTON AMORIM; 12/12/24, O VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) PARA WELLIGTON AMORIM;PIX RECEBIDO DE SANDRA ELIANE DA SILVA LI, O VALOR DE R$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS); QUE A VÍTIMA AFIRMA: "EU ESTOU DESESPERADO. NÃO TENHO DINHEIRO PRA NADA. NÃO SEI COMO VOU SOBRERVIVER. E PIOR DE TUDO É SABER QUE O ARLINDO GOMES LEITE NETO, SABE TODOS OS MEUS DADOS PESSOAIS, TEM TODOS OS MEUS DOCUMENTOS, SABE ONDE EU MORO E AONDE MINHA FILHA MORA. TENHO MEDO QUE ELE VOLTE E FAÇA ALGUMA COISA PIOR"; QUE A VÍTIMA AFIRMA: "O APLICATIVO DO BANCO QUE ESTAVA INSTALADO NO CELULAR DA MINHA FILHA FERNANDA, ERA SÓ PRA SABER O DIA QUE O SALÁRIO IA CAIR NA MINHA CONTA. ESSES NOMES DESSAS PESSOAS QUE O BANCO TA FALANDO QUE EU RECEBI OU FIZ PIX, EU NÃO CONHEÇO NINGUÉM, SÓ O ARLINDO GOMES LEITE NETO, QUE É O ADVOGADO. MAS MESMO ASSIM, EU JÁ PAGUEI TUDO QUE DEVIA PARA OESCRITÓRIO DELE. ESSES PIX QUE FORAM FEITOS, NÃO FUI EU, MUITO MENOS MINHA FILHA QUE FEZ. ALGUÉM ESTÁ USANDO MINHA CONTA"; QUE AO SER APRESENTADA AS FOTOS DE LUÃ GOMES DE SANTANA SAN MARTINS E ARLINDO GOMES LEITE NETO, O DECLARANTE AFIRMOU QUE RECONHECE COM ABSOLUTA CONVICÇÃO LUÃ GOMES DE SANTANA SAN MARTINS COMO SENDO O HOMEM QUE SE PASSAVA COMO MOTORISTA, E QUE FOI ATÉ SUA CASA EM OUTUBRO DE 2024 ACOMPANHANDO O ADVOGADO ARLINDO NETO, E ARLINDO GOMES LEITE NETO, COMO SENDO O HOMEM QUE SE APRESENTAVA COMO ADVOGADO; QUE PERGUNTADO SE CONHECE A PESSOA DE SANDRA ELIANE DA SILVA, AFIRMA: "NÃO! NUNCA VI E NÃO SEI QUEM É! O BANCO TA FALANDO QUE EU RECEBI UM PIX DESSA MULHER, MAS EU NEM SEI QUEM É";
(Id. 203204701).

Em juízo, declarou que:

“... (Promotor de Justiça) – Eu queria perguntar ao senhor se o senhor se recorda desses fatos. O que é que o senhor pode esclarecer aqui para nós?

(Luis Roberto) – Ah, eu só sei que ele me deu R$ 1.500. Só isso que ele me deu e mais nada.

(Promotor de Justiça) – O senhor conheceu o Arlindo de onde?

(Luis Roberto) – Eu conheci quando ele foi lá chamar eu para aposentar.

(Promotor de Justiça) – Ele foi à sua casa?

(Luis Roberto) – Foi.

(Promotor de Justiça) – Aí ele chamou o senhor para aposentar. O que é que ele falou para o senhor naquele momento?

(Luis Roberto) – Ele saiu, me chamou para ir ao Fiotão. Chegou lá e tirou foto de mim. Depois me trouxe de volta. Chegou perto do mercado e tirou foto de novo e me deixou lá e voltaram embora.

(Promotor de Justiça) – O senhor diz que ele tirou foto e me deixou e voltaram embora. Ele estava sozinho ou estava acompanhado?

(Luis Roberto) – Estava ele mais um, mas só voltando eu não reparei muito bem.

(Promotor de Justiça) – Estava mais um, né? Esse mais um fazia o que?

(Luis Roberto) – Estava do lado dele.

(Promotor de Justiça) – Eles estavam de carro ou de moto?

(Luis Roberto) – De carro. Chegou no Fiotão também e pediu R$ 20 para pôr gasolina no carro que estava sem.

(Promotor de Justiça) – E quem dirigiu o carro? Era o Arlindo ou era o outro companheiro dele? Luis Roberto. Arlindo.

(Promotor de Justiça) – Como que o senhor percebeu que esse dinheiro sumiu da sua conta?

(Luis Roberto) – Ah, isso aí é que eu fui lá na caixa, né? Lá falou que tinha retirado.

(Promotor de Justiça) – O senhor disse que eles tiraram foto do senhor.

(Luis Roberto) – Tirou.

(Promotor de Justiça) – O senhor passou mais informações para ele de conta bancária, essas coisas?

(Luis Roberto) – Não, não.

(Promotor de Justiça) – O senhor conseguiu benefício previdenciário?

(Luis Roberto) – Consegui não.

(Promotor de Justiça) – O senhor aposentou? Chegou a aposentar?

(Luis Roberto) – Aposentou. Aposentar, aposentou.

(Promotor de Justiça) – Aqui tem um valor até vultoso que foi tirado do senhor. Mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais R$ 20 mil aproximadamente, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Esse dinheiro o senhor tinha na conta ou foi feito algum empréstimo na sua conta para tirar esse dinheiro? ... O senhor sabe se foi feito empréstimo ou se o dinheiro já tinha na sua conta a poupança do senhor e foi retirado?

(Luis Roberto) – Só tinha o da aposentadoria.

(Promotor de Justiça) – Só tinha o da aposentadoria? É. Então, possivelmente, deve ter sido empréstimo, né? Depois, lá na frente da denúncia, deve estar explicando melhor... O senhor recebeu esses valores de volta, seu Luis?

(Luis Roberto) – Não.

(Promotor de Justiça) – A sua aposentadoria estava vindo com valor menor, descontando algum dinheiro?

(Luis Roberto) – Recebi R$ 600,00 reais.

(Promotor de Justiça) – O senhor está recebendo só R$ 600,00 reais da aposentadoria?

(Luis Roberto) – Não, não tô recebendo nada.

(Promotor de Justiça) – Certo. O senhor não está recebendo por quê? O senhor sabe dizer?

(Luis Roberto) – Porque vai lá e fala que não tem, então...

(Promotor de Justiça) – O senhor tinha algum negócio com as pessoas de Wellington Amorim de Moraes? Luis Roberto. Não, não.

(Promotor de Justiça) – Ou com Everton Rodrigues de Melo?

(Luis Roberto) – Não.

(Promotor de Justiça) – O senhor devia algum dinheiro para essas pessoas?

(Luis Roberto) – Nunca fiquei devendo para ninguém, graças a Deus.

(Promotor de Justiça) – Certo. E para o Luan Gomes de Santana? Também não devia? (Luis Roberto) – Não...;
(extraído da sentença no id.

340860859).

Soma-se a isso o fato de que a
vítima Mário Francisco de Paula
narrou circunstância idêntica em juízo:

“... (Promotor de Justiça) – Aqui me consta que, no dia 08-03-2025, o senhor Arlindo teria subtraído da conta do senhor a importância de 1.000,00 reais. Consta ainda que, no dia 09-03- 2025, ele teria subtraído o valor de 350 reais. No dia 10-03-2025, a subtração seria de 5.500 reais. E, no dia 11-03-2025, mais uma subtração no valor de 1.000,00 reais. Seu Mário, como é que ocorriam esses fatos? Primeiro, como é que o senhor conheceu o Arlindo e qual foi a relação do senhor com o Arlindo?

(Mário). Não, foi assim, doutor. Ele compareceu na minha casa. Eu tinha entrado com o auxílio de doença no INSS por conta própria, porque eu pagava o INSS. E aí, assim que o INSS negou o auxílio de doença, apareceu esse Arlindo lá na minha casa e ofereceu para mim se eu ia entrar com o auxílio de doença de aposentadoria. Aí, nessa época, eu nem queria, porque eu estava pagando o INSS. Eu queria aposentar pela idade para receber 13o. Aí, ele insistiu tanto, eu falei, então vai, né? Aí, eles trabalharam no meu caso três anos e não conseguiram nada. E aí, fez perícia, negou, fez perícia, negou. Aí, eu fui arrumei outro advogado, porque eu já tinha 65 anos e eu queria me aposentar para receber o 13o, pelo valor que eu tinha contribuído de 15 anos. Aí, esses camaradas, quando o advogado, outro advogado, adquiriu o auxílio doença pra mim, eles entraram na minha mente e ligaram falando que eu tinha um retroativo para receber dos anteriores...;

(Promotor de Justiça) – O senhor conseguiu benefício com outro advogado. Mario. Com outro advogado. Promotor. Isso. Aí, o senhor disse que eles entraram na sua mente dizendo que tinha um retroativo. Eles quem? O Arlindo ou o outro advogado?

(Mário) – Esse Arlindo mesmo.

(Promotor de Justiça) – Então, vamos lá, só para esclarecer. O senhor conseguiu benefício com outro advogado. O Arlindo teve conhecimento, por alguma maneira, que o senhor talvez não saiba, né? E entrou em contato com o senhor, foi isso?

(Mário) – Entrou em contato comigo (...) Aí, falou que eu tinha um retroativo do anterior que eles tinham trabalhado, que o juiz tinha dado a sentença, que eu tinha esse retroativo para receber, e não tinha nada a ver com o que eu estava recebendo. E aí, ele foi, arquitetou que eu precisava do número de uma conta para esse dinheiro de ser retroativo caísse nessa conta. Fomos lá na Caixa Econômica, tudinho. Eu caí na mente dele, porque ele já estava trabalhando há muito tempo, estava trabalhando nesse caso. Aí, foi na Caixa Econômica, e lá na Caixa Econômica, esse negócio de tirar o extrato, ele foi e clonou meu cartão ... E aí, eles simularam um aplicativo, que eu nem tinha, eu nunca tive um aplicativo. E aí, eles entraram com os dados ... e foram entraram, simularam o aplicativo, e pegaram esse dinheiro que eu tinha na conta. Esse Arlindo.

(Promotor de Justiça) – Então, ele convenceu o senhor a ir na caixa para receber esse retroativo?

(Mário) – Não, ele queria a conta para esse dinheiro de ser retroativo caísse nessa conta.

(Promotor de Justiça) – Tá, o senhor foi com ele até a Caixa Econômica? Mário. Foi com ele até a Caixa Econômica, para puxar o extrato. E lá, ele, por tirar cartão e pôr cartão, ele foi e clonou a minha senha.

(Promotor de Justiça) – O senhor passou a senha para ele na hora, lá na caixa?

(Mário) – É, porque ele clonou a senha, porque eu não sabia...

(Promotor de Justiça) – Não, mas é o que eu quero saber é exatamente isso. Como que ele clonou? O senhor primeiro deu a senha para ele tirar o extrato?

Mário. É, foi um caso assim, que eu não sabia mexer direito, e aí ele falou, deixa eu mexo. E como era para puxar o extrato, ele falou, deixa eu mexer. E aí, mexeu, né? E foi assim, ele simulou o aplicativo e tirou o dinheiro depois.

(Promotor de Justiça) – Tá, esse dinheiro, o senhor autorizou ele a retirar esse dinheiro da sua conta?

(Mário) – Não, não, eu não tinha, ele não tinha nada a ver, não dei nem ordem para ele retirar, porque eu não tinha o aplicativo.

(Promotor de Justiça) – Quando foi que o senhor percebeu que ele teria tirado esse dinheiro da sua conta?

(Mário) – Foi dois dias depois. Eu fui na caixa, fui na lotérica para puxar o extrato, e quando cheguei na lotérica para puxar o extrato, só tinha R$ 170,00 na conta, o resto já tinha saído.

(Promotor de Justiça) – Certo. O senhor teve um prejuízo de quanto?

(Mário) – Eu calculo que na época foi uma faixa de R$ 7,850,00 por ai.

(Promotor de Justiça) – O senhor foi ressarcido pelo Arlindo? O senhor recuperou o seu dinheiro de volta?

Mário. Não, até hoje não.

(Promotor de Justiça) – Quando o Arlindo foi até o senhor e levou o senhor até a caixa, ele estava sozinho ou estava com mais alguém?

(Mário). Ele estava com outro comparsa, só que esse comparsa não saiu do carro, ficou no carro.

(Promotor de Justiça) – O senhor sabe como era o nome do outro comparsa?

(Mário). Do outro comparsa eu não sei o nome dele, porque ele já estava meio escurinho de noite, e como eu não conhecia ele, eu conhecia ele só por ele estar junto com o cara, então eu não teve como conhecer ele.

(Promotor de Justiça) – Esse comparsa era o motorista?

(Mário) – Isso.

(Promotor de Justiça) – Então sua relação com o Arlindo foi essa?

(Mário) – Foi essa.

(Promotor de Justiça) – (...) ainda, o senhor disse que já tinha entrado com um advogado anteriormente, esse advogado quem era? O senhor lembra o nome dele?

(Mário) – Não, esse Arlindo foi o primeiro que entrou, com o auxílio Doença, e aí eles trabalharam três anos, fez perícia, negou, negava, negava, e aí eu fui procurar outro advogado.

(Promotor de Justiça) – É esse ponto que eu quero esclarecer. Quando esse Arlindo procurou o senhor, que trabalhou esses três anos, o senhor lembra onde é que ficava o escritório de advocacia dele? O senhor chegou aí nesse escritório alguma vez?

(Mário) – Não, senhor. Eu não sabia onde que era.

(Promotor de Justiça) – O senhor lembra o nome de algum advogado, doutor Tiago, alguma coisa, o senhor lembra?

Mário. Esse daí eu não lembro, só que sempre que ele comparecia, era esse Arlindo que era a frente do negócio.

(Promotor de Justiça) – Então quando ele chegava na casa do senhor, ele dizia que era advogado?

(Mário) – Que era advogado.

(Promotor de Justiça) – Era assim que ele se apresentava?

(Mário) – Era assim que ele se apresentava (...)

(Juiz) – O senhor informou para ele a senha, como que ele teve acesso na hora de fazer o extrato? Foi o senhor mesmo que pediu o extrato ou deu o cartão para ele fazer?

(Mário) – Ele mesmo pegou o cartão e simulou a senha.

(Juiz) – E a senha, o senhor que deu para ele?

(Mário) – Eu que digitei, ele não sabia a senha, e nessa hora, como ele estava com o celular na mão, ele clonou minha senha..;
(extraído da sentença no id.

340860859).

Tal circunstância reforça substancialmente a tese acusatória, pois demonstra a repetição do modus operandi: Arlindo aproximava-se das vítimas sob o pretexto de auxiliá-las em questões previdenciárias, obtinha acesso aos seus celulares e documentos, capturava fotografias faciais e, posteriormente, utilizava esses dados para realizar empréstimos fraudulentos e transferências não autorizadas.

Ademais,
destaca-se que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou ter recebido valores das vítimas
, embora tenha tentado justificar os recebimentos como pagamento por serviços prestados. Contudo, tal versão mostra-se inverossímil diante da prova testemunhal produzida.

O advogado
Thiago Silva Ferreira
, proprietário do escritório onde Arlindo prestava serviços, esclareceu em juízo:

“...(Promotor de Justiça) – Segundo consta, esses indivíduos ora denunciados teriam formado uma associação criminosa para a prática de crimes, em especial crimes contra pessoas idosas e de pouca instrução, onde se passando por advogado e funcionário deles, supostamente, induzia esses idosos a fornecerem seus dados e dali originar um processo de aposentadoria e com esses dados subtrair dinheiros mediante empréstimos fraudulentos em desfavor desses idosos. O que é que o senhor sabe sobre esses fatos? Thiago. Eu sei de alguns clientes meus que foram vítimas do golpe e o Arlindo, um deles, que é o Arlindo, prestou serviço aqui no escritório para a gente e acabou nos dando o golpe também. Alguns prejuízos aí nós tivemos com ele. E eu sei do que aconteceu só porque ele aplicou alguns golpes em alguns clientes nossos. Inclusive, teve um período aí que ele estava indo ao banco com os clientes e acabou que uma cliente nossa desconfiou que iria ser vítima desse golpe, chamou a polícia e nos chamou também. A gente até, ele foi preso em flagrante dentro da agência com uma cliente nossa com o dinheiro dela no bolso...;

(Promotor de Justiça) – O Arlindo trabalhou com o senhor no escritório. Qual era a função dele no escritório?

(Thiago) – Ele tinha a função de reunir documentação para a gente. Nós fazíamos um trabalho de prospecção de clientes via marketing e aí os clientes eram prospectados por meio da minha equipe de advogados vendendo o serviço. E na hora de fechamento de contrato, o Arlindo ia como um office boy e ganhava por isso para que ele reunisse documentos e assinatura de clientes. E trazia esses documentos para a gente e a gente dava entrada nas demandas. Ele era contratado como emprestador de serviço.

(Promotor de Justiça) – O Arlindo era bacharel de direito ou estudante de direito quando ele trabalhou com o senhor?

(Thiago) – Doutor, eu não tenho essa informação porque ele foi contratado como emprestador de serviço. Ele tinha uma moto e ele fazia o corre para reunir documentação. Eu não tenho essa informação.

(Promotor de Justiça) – Salvo engano, um dos idosos aqui, vítima, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui o nome dele, um dos primeiros aqui. O senhor lembra se o seu Benedito do Nascimento chegou a ser cliente do senhor no escritório?

(Thiago) – Não tenho essa informação e eu acredito que não. Os meus clientes aqui que eu sei é o Luiz Roberto e o Gessy (...)

(Promotor de Justiça) – o Sr. Luiz Roberto teria sido vítima dele. Então esse acesso que ele teve ao Sr. Luiz Roberto foi em decorrência, ele trabalhava no seu escritório?

(Thiago) – É ele que reuniu a documentação do Sr. Luiz Roberto para a gente, né? Inclusive a gente prestou todo o serviço, implantou o benefício do Sr. Luiz Roberto e o Sr. Luiz Roberto estava devendo a gente aqui. Foi aí que nós descobrimos o golpe, né? Ele estava devendo aos honorários e aí a gente cobrando e ele falou não, eu estou pagando e cobrando não, eu estou pagando e mandando o comprimento de pagamento. A hora que a gente foi ver o comprimento de pagamento estava indo para a conta do Arlindo. Aí falou, pô, a gente trabalhou aqui e o Arlindo está recebendo os honorários basicamente isso, né? Aí os outros golpes eu não tenho ciência...; ...

(Promotor de Justiça) – Tá, o senhor tem conhecimento de como ele fazia pra fraudar esses idosos, como no caso do fraudou o Sr. Luiz Roberto? O senhor tem conhecimento de como era? Thiago. Não, eu não sei, não, eu não sei o que que ele fazia, não. A gente descobriu que ele estava fazendo esse tipo de coisa porque ele estava recebendo, inclusive, os nossos honorários, né?..;
(extraído da sentença no id. 340860859).

Nesse contexto,
verifica-se que Arlindo não possuía legitimidade para receber honorários diretamente das vítimas, pois sua função limitava-se à captação de clientes e coleta de documentos. Os honorários advocatícios eram devidos ao escritório, não ao apelante.

Quanto ao crime de associação criminosa, ao que se verifica dos autos,
restou demonstrada a união estável e permanente entre os acusados para a prática de crimes patrimoniais
. A atuação do grupo estendeu-se de outubro de 2024 a julho de 2025, envolvendo múltiplas vítimas idosas e revelando divisão funcional de tarefas: Arlindo captava as vítimas e realizava as fraudes; Luã, Everton e Wellington disponibilizavam suas contas bancárias para recebimento dos valores subtraídos.

Tal circunstância evidencia a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal do art. 288 do Código Penal,
não se tratando de concurso eventual de agentes.

Nesse contexto, mostra-se incabível a absolvição postulada pela defesa.

2.2. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da pena-base, o afastamento da continuidade delitiva, a modificação do regime inicial de cumprimento e a redução do valor fixado a título de reparação de danos.

Pois bem. Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante,
verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal
— 04 (quatro) anos de reclusão —, não havendo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto.

Quanto à
continuidade delitiva
, inicialmente, cumpre destacar que os doze furtos foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Ao que se verifica dos autos,
todos os crimes ocorreram no período de outubro de 2024 a março de 2025, na mesma comarca, mediante idêntico modus operandi e contra vítimas com perfil semelhante — idosos em vias de se aposentar ou recém-aposentados
.

Soma-se a isso o fato de que a reiteração delitiva demonstra unidade de desígnios, circunstância que autoriza a aplicação do art. 71 do Código Penal. Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção da continuidade delitiva reconhecida na sentença.

No tocante ao regime inicial de cumprimento, verifica-se que a pena aplicada — 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão — impõe, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, o regime fechado.
Tal circunstância decorre de imposição legal, não havendo margem para abrandamento
.

Quanto ao valor fixado a título de reparação de danos, consoante consignado na decisão impugnada, o montante foi estabelecido com base nos prejuízos efetivamente comprovados nos autos. A sentença individualizou os valores subtraídos de cada vítima — R$ 25.065,84 de Benedito do Nascimento; R$ 21.445,85 de Luís Roberto dos Santos; R$ 7.500,00 de Mário Francisco de Paula —, além de fixar R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada ofendido.

Tal circunstância
revela-se proporcional e razoável
, considerando a gravidade das condutas e o sofrimento imposto às vítimas, que perderam suas economias e tiveram seus benefícios previdenciários comprometidos.

Nesse contexto, não há que se falar em redução do valor indenizatório.

2.3. Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, a defesa postula o direito de o apelante recorrer em liberdade.

Pois bem. Ao que se verifica dos autos, Arlindo permaneceu custodiado preventivamente durante toda a instrução processual, tendo sido decretada sua prisão em 24 de julho de 2025. A sentença condenatória manteve a custódia cautelar, fundamentando-a na gravidade concreta dos fatos, na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

Soma-se a isso o fato de que a pena aplicada foi superior a 08 (oito) anos de reclusão, com fixação de regime inicial fechado, circunstância que evidencia a gravidade da conduta e justifica a manutenção da prisão.

Nesse contexto, mostra-se incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II – DO RECURSO DE EVERTON RODRIGUES DE MELO

1. Do Mérito

A defesa de Everton postula sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base.

Pois bem.
A pretensão não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que
Everton foi condenado exclusivamente em relação ao fato 08
, consistente na subtração de R$ 18.323,75 da vítima Luís Roberto dos Santos. Ao que se verifica dos autos, o apelante recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 9.400,00, proveniente de transferências realizadas por Arlindo a partir da conta da vítima.

Em seu interrogatório, Everton alegou que os valores recebidos decorreriam de venda de terreno a Arlindo. Contudo,
tal versão mostra-se inverossímil
. Consoante consignado na decisão impugnada:

"EVERTON, por sua vez, recebeu em sua conta R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) e afirmou que o valor era o pagamento de uma suposta negociação de um terreno com ARLINDO. Em seu interrogatório EVERTON disse que não sabia que o dinheiro era de golpe e afirmou que como a negociação do terreno era referente a um 'grilo' não tinha nenhum comprovante da venda do imóvel ao réu ARLINDO, portanto, o contrato anexado posteriormente pela sua defesa (id. 211836271) não merece credibilidade, já que, possivelmente, foi elaborado com data retroativa."
(extraído da sentença no id. 340860859).

Soma-se a isso o fato de que, na fase policial, Everton apresentou versão completamente diversa, afirmando que viu o dinheiro cair em sua conta e o gastou porque estava precisando. Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese defensiva, pois evidencia contradição relevante entre as versões apresentadas.

Ademais, destaca-se que o apelante possui 09 (nove) condenações criminais anteriores, circunstância que foi devidamente valorada na dosimetria da pena. Ao que se verifica dos autos, o magistrado sentenciante utilizou 08 (oito) condenações para majorar a pena-base e 01 (uma) para reconhecer a reincidência,
procedimento que se revela tecnicamente adequado.

Nesse contexto, verifica-se que a condenação está devidamente fundamentada e a dosimetria foi aplicada de forma proporcional e individualizada.

III – DO RECURSO DE WELLINGTON AMORIM DE MORAES

1. Do Mérito

Ao que se verifica dos autos, o apelante Wellington Amorim de Moraes foi condenado
exclusivamente em relação ao fato 08
, resultando uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o-B c/c §4o-C, inciso II, do Código Penal (fato 08), em concurso material com o delito de associação criminosa (art. 288 do CP).

Em suas razões recursais, o apelante postula, subsidiariamente: (i) a desclassificação da conduta para os crimes de receptação (art. 180 do CP) ou favorecimento real (art. 349 do CP); (ii) o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP); (iii) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos apresentados pela defesa técnica,
verifica-se que os pleitos não merecem acolhimento
, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre destacar que o delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, exige a demonstração de que o agente adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou coisa que sabia ser produto de crime,
sem ter participado da prática delitiva antecedente
.

Ao que se verifica dos autos, a participação do apelante Wellington não se limitou a receber valores após a consumação do furto qualificado,
mas integrou a própria execução do crime
, viabilizando a subtração patrimonial mediante fraude eletrônica.

Consoante se extrai da prova oral colhida em juízo, o apelante disponibilizou sua conta bancária para o recebimento de valores subtraídos da vítima Luís Roberto dos Santos — idoso de 70 anos —, tendo recebido cinco transferências que totalizaram R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais), conforme demonstram os extratos bancários acostados aos autos.

Soma-se a isso o fato de que o apelante mantinha vínculo de proximidade com o corréu Arlindo Gomes Leite Neto — líder do grupo criminoso —, residindo no mesmo apartamento e participando ativamente da dinâmica delitiva ao permitir que sua conta fosse utilizada como instrumento de ocultação e dispersão dos valores ilicitamente obtidos.

Tal circunstância evidencia que a conduta do apelante não foi posterior e autônoma em relação ao crime de furto, mas
concomitante e essencial
para a consumação do delito patrimonial, pois viabilizou a subtração mediante fraude eletrônica ao dificultar o rastreamento dos valores e assegurar o proveito econômico da empreitada criminosa.

Nesse contexto, verifica-se que a situação dos autos não se amolda à figura típica da receptação, pois o apelante não se limitou a adquirir ou receber coisa produto de crime, mas
participou diretamente da execução do furto qualificado
, integrando o núcleo executivo do delito.

Quanto ao
delito de favorecimento real
, previsto no art. 349 do Código Penal, cumpre destacar que o tipo penal exige que o agente,
fora dos casos de coautoria ou receptação
, preste auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.

Ao que se verifica dos autos, a conduta do apelante Wellington não se caracteriza como favorecimento real, pois sua participação não foi
posterior
à consumação do furto qualificado, mas
concomitante
à prática delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que o recebimento dos valores subtraídos da vítima ocorreu mediante transferências eletrônicas realizadas
durante a execução do crime
, e não após sua consumação, conforme demonstram os extratos bancários que indicam as datas das operações: 06/12/2024 (R$ 1.500,00); 09/12/2024 (R$ 1.000,00); 10/12/2024 (R$ 410,00); 11/12/2024 (R$ 550,00); e 12/12/2024 (R$ 180,00).

Soma-se a isso o fato de que a disponibilização da conta bancária do apelante integrou o planejamento criminoso, viabilizando a dispersão dos valores e dificultando o rastreamento patrimonial, circunstância que revela a
essencialidade
de sua contribuição para a consecução do furto qualificado mediante fraude eletrônica.

Tal circunstância evidencia que o apelante não prestou auxílio posterior para assegurar o proveito do crime, mas
participou diretamente da execução do delito
, integrando o núcleo executivo da empreitada criminosa ao viabilizar a subtração patrimonial mediante fraude eletrônica.

Nesse contexto, verifica-se que a situação dos autos não se enquadra na figura típica do favorecimento real, pois a conduta do apelante não foi posterior e autônoma, mas
concomitante e funcional
à prática do furto qualificado, caracterizando verdadeira coautoria delitiva.

Quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância,
a tese defensiva tampouco merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a causa de diminuição de pena prevista no §1o do art. 29 do Código Penal aplica-se exclusivamente ao
partícipe
cuja contribuição para o crime tenha sido de reduzida importância, não se estendendo ao
coautor
, ainda que sua participação seja menos relevante em comparação aos demais agentes.

Ao que se verifica dos autos, a participação do apelante Wellington não se caracteriza como mera participação,
mas como verdadeira coautori
a
, pois sua conduta integrou o núcleo executivo do delito de furto qualificado mediante fraude eletrônica.

Consoante se extrai da prova oral e documental produzida nos autos, o apelante disponibilizou sua conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos da vítima Luís Roberto dos Santos, viabilizando a consumação do crime ao permitir a dispersão dos valores e dificultar o rastreamento patrimonial.

Soma-se a isso o fato de que, em crimes de natureza eletrônica e financeira, a
pulverização e ocultação de valores
constituem fases estratégicas da execução delitiva, sendo essenciais para a consumação do furto qualificado mediante fraude, pois dificultam a identificação dos autores e a recuperação dos valores subtraídos.

Tal circunstância evidencia que a conduta do apelante não foi acessória ou secundária, mas
funcionalmente necessária
à concretização do delito, pois sem a disponibilização de contas bancárias de terceiros, a subtração patrimonial mediante fraude eletrônica não teria sido viabilizada, ou teria sido facilmente rastreada pelas autoridades policiais.

Ademais, destaca-se que o apelante não apenas disponibilizou sua conta bancária, mas mantinha vínculo de proximidade com o líder do grupo criminoso, residindo no mesmo apartamento e participando ativamente da dinâmica delitiva, circunstância que reforça a conclusão de que sua participação foi
essencial e não secundária
.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante Wellington atuou como
coautor
do delito de furto qualificado, e não como mero partícipe,
razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal
, mostrando-se incabível o reconhecimento da participação de menor importância.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que a sentença condenatória fixou o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal,
em razão da pena aplicada de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios estabelecidos no art. 33, §2o e §3o, do Código Penal,
considerando não apenas o quantum da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Ao que se verifica dos autos, o apelante é primário e possui bons antecedentes, circunstâncias favoráveis que autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Soma-se a isso o fato de que a pena aplicada — 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão — enquadra-se na hipótese prevista no art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal,
que estabelece o regime semiaberto para condenações superiores a 04 (quatro) anos e não excedentes a 08 (oito) anos de reclusão, quando o condenado não for reincidente.

Nesse contexto, verifica-se que a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada e proporcional, não havendo fundamento para sua modificação, seja para regime mais gravoso, seja para regime mais brando.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal
.

Inicialmente, cumpre destacar que o referido dispositivo legal estabelece como requisito objetivo para a substituição
que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos
, quando o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Ao que se verifica dos autos, a pena aplicada ao apelante Wellington foi de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
quantum que supera o limite máximo estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal
, circunstância que, por si só, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Soma-se a isso o fato de que o crime de furto qualificado foi praticado contra vítima idosa, mediante fraude eletrônica, em concurso de pessoas e no contexto de associação criminosa estável e permanente, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resposta penal eficaz e proporcional.

Tal circunstância evidencia que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra
socialmente adequada
, pois a prática reiterada de fraudes contra idosos evidencia maior reprovabilidade e necessidade de resposta penal que transcenda a mera aplicação de penas alternativas.

Nesse contexto, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo ser mantida a pena corporal aplicada na sentença condenatória.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
ARLINDO GOMES LEITE NETO, EVERTON RODRIGUES DE MELO E WELLINGTON AMORIM DE MORAES,
mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026